Tribunal: TJMT
Processo: 1003823-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003823-79.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA, PROVIMENTO IRREGULAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECI
DO GUEDES, EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (AGRAVADO), ROSELIA DE SOUZA CAMPOS MARUO - CPF: 362.692.041-00 (AGRAVANTE), JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE ALTA FLOREST (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO, D
R
. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO INTERNO— MANDADO DE SEGURANÇA — APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA RESCISÓRIA DE CONTRATADO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL — IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA, EM TESE, DE ILÍCITO PENAL AO TABELIÃO INTERINO, EM CONLUIO COM O CONTRATADO — EXAME DA QUESTÃO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

A análise da responsabilidade do tabelião interino pelo pagamento da verba rescisória de contratado da serventia extrajudicial,
quando a causa decorre da prática, em tese, de ilícito penal imputado ao tabelião interino, em conluio com o contratado, demanda dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Recurso não provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Agravo interno interposto por
Rosélia
de Souza Campos
Maruo
contra decisão que indeferiu a segurança (Id. 191787199).

Assegura que, presente prova documental da ordem de rescisão contratual, “
o seu valor e a inexistência do seu pagamento, a decisão sobre a ilegalidade da determinação do pagamento das verbas, com recursos pessoais da impetrante, envolve matéria de direito, portanto, não demanda dilação probatória
”.

Assevera que “
o tabelião interino é preposto do Estado
”, logo “
não é responsável pelo pagamento dos débitos trabalhistas dos empregados do cartório
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 204791656).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO, OAB/MT 6842-O

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

No mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pela Juíza Diretora do Foro da Comarca de Alta Floresta, na condição de Juíza Corregedora Permanente do Foro Extrajudicial, requereu-se:

[...] b. a anulação da nomeação do
ex-interino
do cartório de Carlinda (Hudson Oliveira Ribeiro Júnior), como interino do 2o Ofício de Alta Floresta [...].

c. a anulação da rescisão do contrato de trabalho de Rosilda Dias Dalla Riva [...].

d. se não for anulada a rescisão, que seja determinado o pagamento, pelo novo interino e com a receita do cartório, das verbas rescisórias (R$ 73.167,34) e da multa do FGTS (R$ 73.425,74) [...].

e. a anulação da transmissão do acervo do cartório do 2o Ofício de Alta Floresta [...]. (inicial do mandado de segurança, Id. 159651669 – fls. 14/15).

A decisão agravada indeferiu a segurança,nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (sem exame do mérito da pretensão), porque não é cabível a impetração de mandado de segurança para discutir direito alheio em nome próprio, muito menos para exercício de controle de legalidade do ato administrativo na defesa de interesses e direitos difusos, bem como quando a questão acerca da alegação de violação a direito líquido e certo demandar dilação probatória.

Ao interpor o agravo interno, a agravante limitou-se a impugnar o capítulo da decisão que versa sobre a obrigação de pagar as verbas rescisórias de Rosilda Dias Dalla Riva.

A questão acerca da responsabilidade pelo pagamento de
eventuais
verbas rescisórias devidas a Rosilda Dias Dalla Riva está a demandar dilação probatória, porquanto, a imputação da responsabilidade à agravante, à época tabeliã interina do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Alta Floresta, decorreria de ilícito penal, em tese, por ela praticado, em conluio com aquela e outro particular, que consistiria na fraude na cobrança de emolumentos, bem como no desvio de recursos públicos, tanto que ensejou no deferimento de medida cautelar de busca e apreensão de bens, em 9 de março de 2023, pelo Juízo Criminal da Comarca de Alta Floresta (registre-se, após a impetração ocorrida em 1o de março de 2023):

[...] Colhe-se do teor das declarações das escreventes inquiridas, grosso modo, que a cobrança de emolumentos era feita conforme valores estabelecidos em uma tabela paralela com outra maior, e que tal tabela existe desde que ingressou no cartório, há 12 anos; que quem recebia o caixa era a presentada Rosilda e em sua ausência, Maria Palmira; que Maria Palmira não é funcionária do Cartório, mas sempre teve livre acesso; que receberam ordens de
Rosélia
para entrar no arquivo e tirar o livro de fechamento de caixa diário e semanal, deixando apenas o livro caixa mensal; que tais livros foram levados em um saco para incineração, e neles continham a contabilidade dos valores recolhidos legalmente e ilegalmente; que a representada Maria Palmira levou o notebook de Rosilda para ser formatado, bem como
determinou que as imagens das câmeras de monitoramento fossem apagadas; que a representada Maria Palmira saiu do cartório em posse de um saco preto, contendo documentos e arquivos; que diariamente era arrecadado aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que, por vezes, o dinheiro era guardado no cofre do Cartório e em outras as representadas Maria Palmira e Rosilda saiam com o dinheiro em espécie na bolsa.

[...]

Assim sendo, entendo que, no caso em apreço, há permissão legal para a medida acautelatória de busca e apreensão domiciliar.

Sim, pois há indícios de que valores em dinheiro vivo, e documentos públicos teriam sido ilegalmente retirados do cartório, de modo que a sua apreensão é de vital importância para a investigação e para o ressarcimento ao erário.

Portanto, de acordo com a dinâmica dos fatos descritos pela Autoridade Policial, entendo que o pedido de busca e apreensão domiciliar merece ser deferida, mormente por se tratar de pretensão que é indispensável para colheita de prova do delito em questão, obtendo-se outros elementos materiais que poderão ser localizados no interior dos endereços indicados na representação.

Nesta toada, com o propósito de evitar o desaparecimento de provas, entendo que deve ser concedida a decretação para a busca e apreensão domiciliar, permitindo que a Autoridade Policial realize a apreensão de todos os objetos e aparelhos eletrônicos que tiverem relação ou que possam ajudar a esclarecer o fato em apuração.

[...]

Desta forma, havendo elementos plausíveis sobre a conduta delitiva dos representados e, diante da necessidade de se proceder ao esclarecimento dos crimes ora investigados, presentes estão os requisitos exigidos pela lei para que se proceda à busca e apreensão domiciliar.

[...]

Forte em tais fundamentos, presente provas da materialidade, indícios de autoria, e justa causa, defiro os pedidos formulados na representação para:

Determinar a busca e apreensão a ser realizado nos endereços constantes da representação, visando a busca e apreensão de dinheiro em espécie, documentos subtraídos do cartório, aparelhos eletrônicos e objetos necessários à prova de infração ou à defesa dos investigados. [...]. (decisão proferida na
cautelar inominada criminal
em 9 de março de 2023, Id. 111959567 – fls. 2/6).

Ademais, não se trata de obrigação líquida e certa, uma vez que estaria a depender da forma de rescisão do contrato de trabalho, além da apuração de eventual saldo positivo em favor de Rosilda Dias Dalla Riva, observado que esta teria, em tese, recebido, indevidamente, a título de remuneração, o montante de R$ 312.082,10: trezentos e doze mil oitenta e dois reais e dez centavos, conforme consignado no ato impugnado no
mandamus
(Id. 159651694).

Assim, não é cabível a impetração, visto que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com
exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia: “
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
” (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, presente a necessidade de dilação probatória, reafirmo que não é admissível a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(
4a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO
(5a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE JULHO DE 2024:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, A 1a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE

01 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)
:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Roselia
de Souza Campos
Maruo

contra a decisão unipessoal, proferida pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, que denegou o mandado de segurança por ela impetrado em face de ato da Exma. Sra. Juíza Diretora do Foro de Alta Floresta – Dra. Milena Ramos de Lima e S. Paro (Autos no 1003823-79.2023.8.11.0000), com amparo no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, em decorrência do
“não cabimento de mandado de segurança para discutir direito alheio em nome próprio, para exercício de controle de legalidade do ato administrativo na defesa de interesses e direitos difusos e quando demandar dilação probatória”
. (Id 191787199)

Segundo se extrai dos autos, o referido mandado de segurança teve como objetivo a impugnação do ato que revogou a portaria de nomeação da impetrante como interina do Cartório do 2o Ofício de Alta Floresta com efeitos a partir de 20/2/2023, que nomeou
ex-interino
do Cartório de Carlinda para responder pelo citada serventia, que transmitiu o seu acervo sem prévia comunicação e com antecedência de uma semana e que determinou a rescisão do contrato de trabalho de Rosilda Dias Dalla Riva às custas da demandante, ora agravante.

Para tanto, a impetrante defendeu na petição inicial que a) não se admite a nomeação de
ex-interino
para responder interinamente por serventia vaga, nos termos do Provimento no 77/2018-CNJ e da CNGCE/MT; b) a Juíza Diretora do Foro não tem competência para designação de interino; c) os interinos não são proibidos de contratar parentes de
ex-interinos
, sendo válida a contratação da escrevente Rosilda Dias Dalla Riva, pois ela não é parente nem da impetrante nem de outro interino em exercício; d) é nula a determinação de rescisão contratual, custeada pela impetrante, com base em nova orientação da Corregedoria-Geral da Justiça, pois antes disso esta medida foi tida como válida pela autoridade coatora; e, por fim, e) é nula a transmissão do acervo do cartório sem comunicação com antecedência mínima de uma semana, nos termos do art. 41 da CNGCE/MT e item 7.2 da Instrução Normativa no 04/2020-CGJ (Manual de Transmissão do Acervo).

Sob a relatoria originária do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, foi indeferida a medida liminar buscada pela impetrante e, após a formação do contraditório e manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, foi denegado o
mandamus
, sem resolução do mérito, ante o
“não cabimento de mandado de segurança para discutir direito alheio em nome próprio, para exercício de controle de legalidade do ato administrativo na defesa de interesses e direitos difusos e quando demandar dilação probatória”
. (Id 191787199)

Contra essa decisão monocrática a impetrante interpôs o presente agravo interno defendendo apenas a desnecessidade de dilação probatória para a aferição de violação a seu direito líquido e certo de não custear o pagamento de verbas rescisórias a Rosilda Dias Dalla Riva, contratada pela serventia do 2o Ofício de Alta Floresta, sendo este recurso, entretanto, desprovido pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes, que assumiu a sua relatoria.

Nessa ocasião, pedi vista dos autos para melhor examiná-los, tendo em vista que, por ocasião da sustentação oral, o advogado constituído pela impetrante, Dr. Lafayette Garcia Novaes Sobrinho, mencionou o Recurso de Apelação Cível no 1002057-72.2022.8.11.0049, de minha relatoria, e no qual sustentei a desnecessidade de dilação probatória para averiguação da existência ou não de direito líquido e certo no caso de retenção de verbas rescisórias de ex-servidor fundada em possível ressarcimento ao erário pela prática de ato ilícito.

Contudo, após examinar detidamente o feito sob exame, não tenho dúvidas em acompanhar o bem lançado voto do eminente relator, pelo desprovimento do recurso, pois, ao contrário do exposto pelo douto causídico, o caso concreto diverge e vai muito além do que a mera discussão quanto à necessidade de produção probatória para aferição da legalidade da retenção de verbas rescisórias fundada em possível ressarcimento ao erário, nos moldes tratados no Recurso de Apelação Cível no 1002057-72.2022.8.11.0049
.

No presente caso, além de o mandado de segurança ter objeto distinto e mais abrangente e ter sido denegado por mais de um fundamento (descabimento para discutir direito alheio em nome próprio e para o exercício de interesses e direitos difusos),
é certo que o reconhecimento da necessidade de dilação probatória não envolve a discussão da legalidade ou não da retenção das verbas rescisórias supostamente devidas à Rosilda Dias Dalla Riva, mas sim a aferição da responsabilidade da impetrante pelo correspondente pagamento, em razão de sua possível participação, juntamente com a contratada e terceiro, em ilícitos penais praticados na serventia e que estão sob investigação no âmbito criminal (fraude na cobrança de emolumentos e desvio de recursos públicos)
.

Nesse sentido, veja-se trecho da decisão recorrida:

“(...) Quanto ao ato de designação de Hudson Oliveira Ribeiro Júnior para responder interinamente pelo Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Alta Floresta, não é juridicamente admissível a sua impugnação por meio de mandado de segurança impetrado pela tabeliã interina destituída, uma vez que a impetrante não está a defender direito próprio, como seria o caso de discordância do ato de sua destituição, e sim de eventual ilegalidade do ato de designação de outro interino, porque, segundo alega, não teria sido observado as normas gerais da Corregedoria Nacional de Justiça, bem como da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

De fato, o que a impetrante pretende, ao fim e ao cabo, é utilizar o mandado de segurança para fazer as vezes da ação popular para controle de legalidade do ato administrativo na defesa de interesses e direitos difusos, o que, repise-se, não se apresenta admissível.

Igual entendimento se aplica à questão da transmissão do acervo da serventia extrajudicial, visto que não se discute direito próprio e sim o controle de legalidade do ato administrativo na defesa de interesses e direitos difusos.

Já, em relação à rescisão do contrato de trabalho de Rosilda Dias Dalla Riva, a impetrante não estaria legitimada a pleitear direito alheio em nome próprio (Código de Processo Civil, artigo 18). De outro lado, está legitimada tão somente a discutir acerca da responsabilidade pela obrigação de pagar as verbas rescisórias, uma vez que a impetrada imputou a ela esse ônus
.

Dito isso, passo ao exame da questão remanescente, qual seja, a obrigação de pagar as verbas rescisórias.

No caso, a questão acerca da responsabilidade pelo pagamento de eventuais verbas rescisórias devidas a Rosilda Dias Dalla Riva está a demandar dilação probatória, porquanto, a imputação da responsabilidade à impetrante decorreria de ilícito penal, em tese, por ela praticado, em conluio com aquela e outro particular, que consistiria na fraude na cobrança de emolumentos, bem como, no desvio de recursos públicos
.

Também, sequer se trata de obrigação líquida e certa, uma vez que estaria a depender da forma de rescisão do contrato de trabalho, além da apuração de eventual saldo positivo em favor da contratada, observado que esta teria, em tese, recebido, indevidamente, a título de remuneração, o montante de R$ 312.082,10: trezentos e doze mil oitenta e dois reais e dez centavos, conforme consignado no ato impugnado
(Id. 159651694).

Portanto, constata-se que, a questão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento de eventuais verbas rescisórias devidas a Rosilda Dias Dalla Riva demanda dilação probatória, pelo que não é cabível a impetração, visto que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia: “
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
” (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, presente a necessidade de dilação probatória, não se apresenta admissível a impetração, a impor o indeferimento da segurança.

Essas, as razões por que indefiro a segurança, com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (não cabimento de mandado de segurança para discutir direito alheio em nome próprio, para exercício de controle de legalidade do ato administrativo na defesa de interesses e direitos difusos e quando demandar dilação probatória)”
. (Id 191787199) Grifei.

Destarte, resta claro que a questão da responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho de Rosilda Dias Dalla Riva é matéria que, pela sua complexidade, não pode ser deslindada unicamente com a prova documental encartada aos autos, a qual não se revela suficiente para afastar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo impugnado, nada obstando, evidentemente, que tal discussão seja levada às vias ordinárias.

Posto isso, acompanhando o eminente relator, nego provimento ao agravo interno interposto por
Rosélia
de Souza Campos
Maruo
, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (8o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024